Tribunal: TJPA
Processo: 0009714-72.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009714-72.2015.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, ROCHA INCORPORACOES S/A, MAXXIM NORTE LTDA, LEONILDO BORGES ROCHA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROREFIS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO. ICMS ANTECIPADO. TEMA Nº 456 DO STF. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
.,
diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao Agravo Interno do ora Embargante para reformar a decisão monocrática agravada, suspendendo a exigibilidade do auto de infração em razão da cobrança antecipada de ICMS.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há vício a ser sanado no Acórdão recorrido quanto
a
nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. O julgado recorrido citou a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema nº 456), na qual foi definido que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização, contudo, no dispositivo, incorreu em erro material ao deixar de declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

5. Correção de erro material.
Onde se lê: “
para reformar a decisão monocrática agravada, suspendendo a exigibilidade do auto de infração em razão de cobrança antecipada de ICMS
”, leia-se: “
para reformar a decisão monocrática agravada, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs)
”.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigo 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas: STF – Tema nº 456.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0009714-72.2015.8.14.0040) opostos por
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao Agravo Interno do ora Embargante para reformar a decisão monocrática agravada, suspendendo a exigibilidade do auto de infração em razão da cobrança antecipada de ICMS.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, constatada que se trata de cobrança antecipada de ICMS, a teor do que dispõe a Constituição Federal nos artigos 146, III, “a”, e 150, I e III, “a”, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, e ainda não havendo que se falar em confissão da dívida diante de tal constatação, a reforma da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para reformar a decisão monocrática agravada, suspendendo a exigibilidade do auto de infração em razão de cobrança antecipada de ICMS, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 28692465),

a Embargante afirma que há contradição no julgado recorrido quando afirma:
“para reformar a decisão monocrática agravada, suspendendo a exigibilidade do auto de infração em razão de cobrança antecipada de ICMS”,
pois o Colegiado confirmou tratar-se de CDAs de ICMS antecipado, sendo inconstitucional, de acordo com o Tema nº 456 do STF, razão pela qual deveria ter declarado a nulidade da CDA, e não apenas suspendido a sua exigibilidade.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para sanar a contradição apontada.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pela Embargante quanto a contradição no julgado acerca da
nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

Da análise dos autos, verifica-se que, por erro material, o Acórdão recorrido consignou em seu dispositivo
“Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para reformar a decisão monocrática agravada, suspendendo a exigibilidade do auto de infração em razão de cobrança antecipada de ICMS, nos termos da fundamentação”.

No entanto, no dispositivo deveria constar: “
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para reformar a decisão monocrática agravada, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), nos termos da fundamentação.”

Dessa forma, constata-se que merece ser acolhida a pretensão da Embargante.

Quanto ao pedido protocolado pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 29159387), requerendo a suspensão do feito até o julgamento do Tema nº 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, indefiro em razão do Acórdão recorrido não tratar da matéria do referido Tema, não se aplicando, portanto, ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para corrigir o erro material, de modo que, onde se lê: “
para reformar a decisão monocrática agravada, suspendendo a exigibilidade do auto de infração em razão de cobrança antecipada de ICMS
”, leia-se: “
para reformar a decisão monocrática agravada, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs)
”.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025